Tribunal: CARF
Processo: 10735.003425/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.003425/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.774 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
ALMIR DE SOUZA HENRIQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos nas
declarações emitidas pelas fontes pagadoras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.003425/2008-03
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.774 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.003425/2008-03

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 77/80):
PROCESSO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO de imposto de renda pessoa física (fls. 08 a 12), do exercício
2007, ano-calendário 2006, por meio da qual se exige o crédito tributário no valor de R$
2.842,34 com os seguintes valores originários:
IRPF Suplementar sujeito à multa de ofício (parte A):
R$ 1.407,62;
IRPF sujeito à multa de mora (parte B):

R$ 140,18;
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 9 e 10), o lançamento de ofício
decorre das seguintes infrações:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$
193,98 da Fonte Pagadora FUBRAE;
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica das Fontes Pagadoras
AMENCO ENGENHARIA LTDA no valor de R$ 0,01 e FUNDAÇÃO
BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO (FUBRAE) no valor de R$ 13.071,91. O
contribuinte declarou rendimentos recebidos de R$ 6.100,00 e consta DIRF com
rendimentos recebidos de R$ 19.171,92.
A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 24/07/3008 (cópia do AR fl. 36).
IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação (fls. 1 e 2), o interessado alega, em síntese, que:
1. Não recebeu os valores declarados pela FUBRAE - Centro Educacional de Niterói
(34.170.472/0001-14);
2. Fez sua declaração pelo regime de caixa enquanto a empresa fez a declaração pelo
regime de competência. Na realidade, não recebeu os valores por ela declarados;
3. Discorda do valor informado como retido no comprovante e solicita que seja aceito o
valor constante em seu comprovante de rendimentos.
Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento.
DA DILIGÊNCIA
O processo foi baixado em diligência (fls. 38 e 39) para verificar se houve o
preenchimento correto da DIRF por parte da Fonte Pagadora FUBRAE, informando os
valores efetivamente pago aos seus funcionários, tendo em vista que o interessado
trouxe aos autos um memorando 05/2002 em papel timbrado emitido pela FUBRAE
que levantou dúvida sobre o correto preenchimento da DIRF.
A Fonte Pagadora FUBRAE foi intimada (fl. 51) a apresentar documentos e prestar
informações, tendo a empresa apresentado Comprovante de Rendimentos Pagos e
retenção de IRRF com rendimentos de R$ 19.171,92 e IRRF de R$ 193,96 e
comprovantes mensais (fls. 54 a 65).
Após, o contribuinte foi informado da informação prestada pela FUBRAE e intimado
(fl. 68) a apresentar provas do efetivo valor recebido e não se manifestou.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.774 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.003425/2008-03

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS CONSTANTES EM DIRF. São
tributáveis os rendimentos informados em DIRF, quando na impugnação não são
juntados documentos que comprovem a alegação de erro no valor informado pela Fonte
Pagadora.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. Acata-se a compensação do IMPOSTO
de RENDA RETIDO na FONTE quando os elementos constantes dos autos
demonstram que houve a retenção e é apresentada DIRF pela Fonte Pagadora.
Cientificado da decisão em 12/02/2016 (fls. 91), o contribuinte, em 18/02/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 95), alegando que os documentos trazidos pela fonte pagadora
foram produzidos unilateralmente, não merecendo valia. Junta aos autos sentença proferida no
processo trabalhista por ele ajuizado contra a FUBRAE e outra empresa, dando ordem para
sejam efetuados os pagamentos reclamados e até então ainda não realizados, sendo assim
suficiente para demonstrar a veracidade e correção da conduta fiscal por ele realizada, levando a
crer que omissão de rendimentos apurada é descabida e injusta. Quanto a omissão parcial dos
rendimentos recebidos por sua esposa da fonte pagadora Amenco Engenharia Ltda., registra que
declarou em conformidade com o informe de rendimentos por ela recebidos, ao teor do
documento anexo.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 96/139.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos em litígio:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos pelo Recorrente e sua
esposa/dependente declarada, das pessoas jurídicas Amenco Engenharia Ltda. (R$ 0,01) e da
Fundação Brasileira de Educação-FUBRAE (R$ 13.071,92 com IRRF de R$ 193,96), buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do
afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 77/80) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 8/12), não há como prosperar a pretensão recursal.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.774 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.003425/2008-03

Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a tributação dos valores
correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, sem trazer aos autos a
documentação comprobatória hábil e consistente a justificar a alegada inocorrência da omissão
de rendimentos, sendo certo que tanto a DIRF, os contracheques e os informes de rendimentos
acostados aos autos não deixam dúvida acerca da ocorrência do recebimento dos valores tidos
por omitidos pelo Recorrente (fls. 20, 37 e 52/65), e que em relação à omissão de rendimentos
recebidos por sua esposa/dependente declarada não houve insurgência na peça impugnatória,
portanto incontroverso, tornando-se definitivo o lançamento no particular – me convenço do
acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do
voto condutor na decisão recorrida (fls. 23/23), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz
do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
O contribuinte diz que não recebeu os valores declarados pela FUBRAE - Centro
Educacional de Niterói (34.170.472/0001-14) e que fez sua declaração pelo regime de
caixa enquanto a empresa fez a declaração pelo regime de competência. Na realidade,
não recebeu os valores por ela declarados. Diz ainda que discorda do valor informado
como retido no comprovante e solicita que seja aceito o valor constante em seu
comprovante de rendimentos.
Em relação à Fonte Pagadora FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE
consta a seguinte DIRF:

A Fonte Pagadora FUBRAE foi intimada (fl. 51) a apresentar documentos e prestar
informações, tendo a empresa apresentado Comprovante de Rendimentos Pagos e
retenção de IRRF com rendimentos de R$ 19.171,92 e IRRF de R$ 193,96 e
comprovantes mensais (fls. 54 a 65).
Após, o contribuinte foi informado da informação prestada pela FUBRAE e intimado
(fl. 68) a apresentar provas do efetivo valor recebido e não se manifestou.
Não consta nos autos elementos suficientes para comprovar que os valores informados
na DIRF estão incorretos.
Desta forma, não é possível acatar a alegação do contribuinte.
Não obstante, em relação às DIRF elaboradas pelas fontes pagadoras, vale
salientar que mesmas têm por escopo informar ao Fisco o valor do imposto de renda retido na
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.774 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.003425/2008-03

fonte, bem como discriminar os rendimentos pagos ou creditados aos seus beneficiários. Nessa
premissa, a apresentação da DIRF contendo informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou
ainda, se sua entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na
exata dicção do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Portanto, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
da autuação em relação aos rendimentos por ele recebidos, não há como desconstituir a
presunção de veracidade da DIRF, ante da ausência de provas de eventual erro ou inidoneidade
das informações nela lançadas, levando-se em conta que o informe de rendimentos e os
contracheques apresentados pela fonte pagadora (fls. 20 e 52/65) atestam efetivamente os
valores tidos por omitidos e pagos no decorrer do ano-calendário de 2006. Alia-se, o fato de que,
conforme restou reconhecido pelo próprio Recorrente os valores das diferenças salariais devidas
apurados no processo trabalhista (fls. 119) ainda não quitados, o que reforça a correção das
informações lançadas em DIRF e no informe de rendimentos emitido.
Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra pacificada e sumulada
neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Assim, lastreado nas informações emitidas pela fonte pagadora FUBRAE (fls. 37
e 52/65) e à mingua de comprovação em contrário, indene de dúvida acerca da ocorrência de
omissão de rendimentos – em decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2006
da totalidade dos rendimentos recebidos – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho o lançamento e o crédito tributário em litígio.
Por fim, vale registrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.774 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.003425/2008-03

Fl. 149
DF CARF MF
Original